Tribunal: TJMT
Processo: 1009711-24.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009711-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), NATALHA SUELEN DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 043.162.771-11 (AGRAVANTE), DAVID RIBEIRO JUNIOR - CPF: 021.426.651-60 (AGRAVANTE), MUTUM AGRO PECUARIA SA - CNPJ: 03.580.479/0001-70 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO), LUCINALVA VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 052.328.688-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em instrumento particular de repactuação de contrato de compra e venda de imóvel, afastando alegações de prescrição material e intercorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o título executivo atrai o prazo prescricional trienal das notas promissórias ou o quinquenal do contrato; (ii) definir o termo inicial da prescrição em obrigação parcelada; e (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do feito.

III. Razões de decidir

3. O instrumento particular de repactuação constitui o título executivo principal, sendo as notas promissórias meras garantias pró-solvendo, desprovidas de autonomia cambial, o que atrai a incidência do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC.

4. Em obrigações contratuais parceladas, mas unitárias, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela, momento em que se consolida o inadimplemento.

5. A prescrição foi regularmente interrompida por notificação judicial e pela citação válida, operando-se a retroação dos efeitos à data do ajuizamento da ação.

6. Não se configura prescrição intercorrente quando ausente inércia do exequente, sendo a demora processual decorrente de fatores alheios à sua vontade, como falecimento do executado, suspensão de prazos e entraves administrativos, incidindo a Súmula 106 do STJ.

7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Nas execuções fundadas em contrato garantido por notas promissórias pró-solvendo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. Em contratos com pagamento parcelado, o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela. 3. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de fatores alheios à atuação do credor, sem caracterização de inércia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 240, § 1º, 489, § 1º; CC, arts. 202, II, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STJ, AgRg no REsp 1.477.400/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.808.508/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
DAVID RIBEIRO JUNIOR e NATALHA SUELLEN DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001146-05.2018.8.11.0086
ajuizada por

MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, afastando as alegações de prescrição material e intercorrente.

Alegam os agravantes (ID. 351387887), em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, pois não teria enfrentado adequadamente as teses apresentadas, limitando-se a afastar genericamente a prescrição, sem examinar os argumentos e o histórico processual demonstrado pelos agravantes.

No mérito, sustentam que a execução, embora mencione o contrato de repactuação, está intrinsecamente lastreada nas notas promissórias emitidas para garantir o pagamento, conforme previsto na Cláusula 3.3 do instrumento, que é categórica ao afirmar que o pagamento se daria pelo resgate das notas, vedando qualquer outra forma. Argumentam que "se o pagamento estava atrelado a cada título de crédito, a pretensão de execução nasce com o vencimento de cada um deles".

Defendem que as notas promissórias são títulos de crédito autônomos e possuem regramento próprio, sendo que a pretensão para sua execução prescreve em 3 (três) anos, a contar do vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66). Citam jurisprudência do TJSP que manteve sentença extintiva de execução com base na prescrição trienal, mesmo diante da alegação de que o título derivava de um instrumento de confissão de dívida.

Argumentam ainda que a notificação judicial (processo nº 1096-13.2017.8.11.0086) distribuída em 07/03/2017 teve como objeto constituir os devedores em mora sobre as consequências da inadimplência, aplicando-se a pena de rescisão contratual ou a execução dos valores, conforme previsão da cláusula 3.5.7 do contrato original. Sustentam que "o processo de notificação não substitui a ação de cobrança ou execução, isso porque as parcelas foram substituídas pela emissão das notas promissórias, título autônomo, líquido, certo e exigível desde o seu vencimento".

Considerando que a última nota promissória venceu em 10/08/2014, argumentam que o termo final para o ajuizamento da execução era 10/08/2017, sendo que a ação foi proposta somente em 28/02/2018, quando já transcorrido o prazo trienal, estando a pretensão executória irremediavelmente prescrita.

Subsidiariamente, alegam que, ainda que se admitisse a aplicação do prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a decisão agravada erra ao fixar o termo inicial a partir do vencimento da última parcela. Sustentam que a obrigação foi estruturada em prestações mensais, autônomas e sucessivas, representadas por notas promissórias individuais, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, na qual a violação do direito (inadimplemento) ocorre a cada vencimento não honrado. Invocam o princípio da actio nata (art. 189, CC), segundo o qual a pretensão de cobrança de cada parcela nasce com o seu respectivo vencimento, devendo o prazo prescricional ser contado individualmente para cada uma das 52 notas promissórias.

Requerem, ao final, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para: a) determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios; b) sustar os efeitos da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob nº 4.024; c) reconhecer liminarmente a prescrição arguida, impedindo o prosseguimento da execução.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, acolhendo-se a Exceção de Pré-Executividade para: i) declarar a prescrição da pretensão executória da Agravada, extinguindo-se a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC; ii) subsidiariamente, caso não seja o entendimento pela prescrição total, que seja reconhecida a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Comprovam o recolhimento do preparo recursal, conforme guia e comprovante de pagamento juntados no ID. 351418853.

Houve pedido de tutela de urgência recursal que foi indeferida, conforme decisão de ID. 351485391.

Em contrarrazões (ID. 355813872), a parte agravada MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A. alega que não merece prosperar a alegação de nulidade por suposta ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau, pois esta analisou de forma clara e objetiva os pontos controvertidos, enfrentando expressamente questões essenciais, tais como: a natureza do título executivo, o prazo prescricional aplicável, as causas interruptivas da prescrição e a inexistência de prescrição intercorrente, de forma fundamentada, alicerçada em documentos comprobatórios contidos nos autos de execução.

Sustenta que o título que fundamenta a execução é o Instrumento Particular de Repactuação de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano e Termo Aditivo, o qual é expressamente reconhecido como título executivo extrajudicial pelo art. 784, III, do CPC. Ressalta que, "embora existam notas promissórias vinculadas à avença, a Agravada optou na petição inicial pela presente execução com fundamento no Instrumento Particular de Repactuamento de Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado entre as partes data de 28 de abril de 2010, evitando-se qualquer hipótese de duplicidade de cobrança, servindo os referidas Notas Promissórias apenas como reforço da liquidez e certeza do débito".

Argumenta que as notas promissórias emitidas pelas partes possuem caráter pró-solvendo, estando vinculadas ao contrato de origem, não possuindo autonomia, perdendo, portanto, a autonomia cambial e atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5º, I, CC, e não o trienal da Lei Uniforme de Genebra. Cita jurisprudência do TJSC e TJMS em apoio à sua tese.

Quanto ao termo inicial e interrupção da prescrição, sustenta que, ainda que superada a questão anterior, também não há prescrição, pois a última parcela contratual venceu em 10/08/2014, mas a prescrição foi interrompida sucessivamente: pela notificação judicial na data de 03 de agosto de 2017; pelo ajuizamento da execução na data 28/02/2018; e pela citação válida dos Executados na data de 31/01/2019.

Defende também a inexistência de prescrição intercorrente, destacando que houve atuação ativa da exequente no processo, requerendo diligências, e que, nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada no IAC 1 no REsp 1.604.412/SC, a prescrição intercorrente exige inércia qualificada, o que não ocorreu no caso.

Apresenta uma "Real Linha do Tempo Processual" detalhando todos os atos processuais desde a pactuação da dívida em 28/04/2010 até o deferimento do pedido de penhora em 27/08/2024, demonstrando a regularidade da tramitação processual e a ausência de inércia da parte exequente.

Por fim, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos, com a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
apresentado por
DAVID RIBEIRO JUNIOR e NATALHA SUELLEN DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT no bojo da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001146-05.2018.8.11.0086
ajuizada por

MUTUM AGRO PECUÁRIA S.A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, afastando as alegações de prescrição material e intercorrente.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de ID. 351418853. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos originários tratar-se de execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Repactuamento de Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel urbano (lote nº 05 da Quadra “F”, com área de 357,50 m2, situado no Loteamento Residencial das Acácias, em Nova Mutum/MT), bem como em termo aditivo firmado em 28/04/2010.

As partes executadas opuseram exceção de pré-executividade, na qual sustentam, em síntese, a ocorrência de prescrição material — seja pelo prazo trienal aplicável às notas promissórias, seja pelo prazo quinquenal previsto no Código Civil —, defendendo que o termo inicial corresponde ao vencimento das parcelas (a última em 10/08/2014) e que a citação válida ocorreu apenas anos após o ajuizamento, sem possibilidade de retroação em razão da inércia da credora. Alegam, ainda, prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por período superior a quatro anos, sem a efetiva citação dos herdeiros.

Intimada, a exequente apresentou impugnação (ID 209578052), rebatendo as alegações. Sustenta que o título executivo é o contrato, submetido ao prazo quinquenal, e que houve interrupção da prescrição por meio de notificação judicial em 2017, bem como pela citação válida dos devedores originários em 31/01/2019. Atribui a demora processual a fatores supervenientes, como o falecimento do executado, a suspensão de prazos durante a pandemia da COVID-19 e a migração de sistemas (Apolo/PJe), invocando a Súmula 106 do STJ. Requer, ainda, a condenação dos excipientes por litigância de má-fé.

Paralelamente, a exequente informou (ID 207741781) o descumprimento, pela Secretaria, da decisão de ID 166954718, uma vez que foi expedido mandado de intimação para pagamento em substituição à formalização da penhora de direitos aquisitivos anteriormente deferida.

A decisão agravada (ID. 222593446), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes, sob o fundamento de que a execução está fundada em Instrumento Particular de Repactuamento de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Imóvel Urbano, sendo que as notas promissórias emitidas em garantia possuem caráter pro solvendo, vinculadas ao contrato, perdendo a autonomia cambial pura. Assim, entendeu aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o trienal da Lei Uniforme de Genebra.

Quanto ao termo inicial e interrupção da prescrição, a magistrada de primeiro grau considerou o seguinte

“ [...]
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Melhor sorte não assiste aos Excipientes quanto à prescrição intercorrente.

Para sua configuração, conforme tese fixada no IAC 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), é necessária a conjugação de dois fatores: o transcurso do prazo prescricional e a inércia da parte credora.

No caso em tela, não houve inércia. A demora na tramitação após a citação de 2019 deve-se a fatores alheios à vontade da Exequente, a saber:

a)
Morte do Executado
: O executado David Ribeiro faleceu em 13/03/2019 (após a citação), o que impôs a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, procedimento que seguiu seu trâmite legal.

b)
Pandemia COVID-19
: Durante os anos de 2020 e 2021, houve suspensão de prazos e atos presenciais por força de Resoluções do CNJ, o que impactou o cumprimento de mandados.

c)
Migração de Sistema
: A migração do sistema Apolo para o PJe em 2021 gerou período de transição administrativa.

A Exequente peticionou diversas vezes requerendo a citação dos herdeiros e indicando endereços. Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do STJ:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

INDEFIRO
o pedido de condenação dos Excipientes em litigância de má-fé formulado pela Exequente. A arguição de prescrição, ainda que rejeitada, constitui exercício regular do direito de defesa e do contraditório, não restando comprovado dolo processual ou intuito meramente protelatório que se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC.

DA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA

Assiste razão à Exequente em sua petição de ID 207741781.

A decisão de ID 166954718 deferiu expressamente a penhora por Termo nos Autos dos direitos aquisitivos do imóvel. Contudo, a Secretaria expediu equivocadamente mandado de intimação para pagamento (ID 203668938 e certidões subsequentes).

O erro cartorário não pode prejudicar a parte. A penhora de direitos dispensa novo mandado de citação/pagamento quando os executados (ou seus sucessores) já integram a lide, devendo ser formalizada mediante lavratura do respectivo termo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade oposta, afastando as alegações de prescrição material e intercorrente.

Deixo de fixar honorários advocatícios sucumbenciais neste incidente, vez que a rejeição da exceção não extingue a execução, mantendo-se a verba honorária provisória fixada no despacho inicial, a ser consolidada ao final.

2.
TORNO SEM EFEITO
os atos de comunicação expedidos em desconformidade com a decisão de ID 166954718 (Mandado ID 203668938 e posteriores).

3.
DETERMINO
à Secretaria que proceda, no prazo de 5 (cinco) dias, à lavratura do TERMO DE PENHORA sobre os direitos aquisitivos que os Executados possuem sobre o imóvel descrito na matrícula nº 4.024 do 1º Serviço Registral de Nova Mutum-MT (Lote 05, Quadra F, Residencial das Acácias), conforme contrato de ID 55923115. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

- DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre analisar a alegação dos agravantes de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, em suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, ensina ALEXANDRE DE MORAES:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais. A fundamentação dos atos decisórios qualificase como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da
Carta Política
, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial”. (Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo -Ed. Saraiva, 2003, p. 1294.)

A preliminar, contudo,
não
merece acolhimento.

Da análise da decisão agravada, verifica-se que a magistrada de origem enfrentou, de forma clara e suficiente, as questões essenciais à controvérsia, especialmente no que tange à natureza do título executivo, ao prazo prescricional aplicável, ao termo inicial da prescrição e às causas interruptivas, bem como à inexistência de prescrição intercorrente.

A fundamentação, ainda que concisa, mostra-se adequada para revelar o raciocínio jurídico adotado, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas a exposição clara e coerente das razões que embasam sua conclusão.

Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário ( CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

- DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se à definição de três pontos centrais: o prazo prescricional aplicável à pretensão executória, o termo inicial de sua contagem e a eventual ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução.

Discute-se, assim, se incide o prazo trienal previsto na Lei Uniforme de Genebra ou o prazo quinquenal do Código Civil; se a contagem deve ter início a partir do vencimento de cada nota promissória ou da última parcela ajustada; e, por fim, se houve paralisação do feito apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

- Da natureza do título executivo e do prazo prescricional aplicável

Os agravantes sustentam que, embora a execução esteja formalmente fundada no contrato de repactuação, a obrigação exequenda teria como lastro material as notas promissórias emitidas para garantia do pagamento, nos termos da cláusula 3.3 do instrumento, que prevê a quitação mediante o resgate dos títulos. Com base nisso, defendem a incidência do prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

A agravada, por sua vez, argumenta que o título executivo é o próprio Instrumento Particular de Repactuação de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Urbano, acompanhado de termo aditivo, enquadrando-se na hipótese do art. 784, III, do CPC. Sustenta, ainda, que as notas promissórias possuem natureza pró-solvendo, estando vinculadas ao contrato subjacente, sem autonomia cambial.

Após detida análise,
conclui-se que assiste razão à agravada, devendo ser mantida a decisão recorrida.

O exame dos autos revela que a execução se funda em Instrumento Particular de Repactuação de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado em 28/04/2010, o qual constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

As notas promissórias emitidas no âmbito do contrato, ainda que reforcem a liquidez e a certeza do débito, não constituem o fundamento principal da execução. Ao contrário, foram emitidas em caráter de garantia (caução), o que afasta sua autonomia cambial.

Nessas circunstâncias,
tais títulos perdem as características de autonomia e abstração próprias dos títulos de crédito, passando a se vincular à relação jurídica subjacente.
Assim, eventual circulação das notas não impede a oponibilidade de exceções fundadas no contrato que lhes deu origem, ainda que o portador seja terceiro de boa-fé.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. INEXIGIBILIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ QUE NÃO SE APLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A nota promissória vinculada ao negócio jurídico que a originou deixa de ser autônoma e abstrata. Precedentes. 2. Em se tratando de cessão de título de crédito mediante factoring, as exceções pessoais originalmente oponíveis pelo devedor ao faturizado passam a ser oponíveis à faturizadora, nova credora. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1477400 ES 2010/0151781-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2015).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA QUE GARANTE O CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO AVALISTA. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. SÚMULA 280 DO STF. 1. É entendimento desta Corte Superior que o credor possuidor de título executivo extrajudicial pode utilizar-se tanto da ação monitória como da ação executiva para a cobrança do crédito respectivo. 2. A literalidade, a autonomia e a abstração são princípios norteadores dos títulos de crédito que visam conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e tornar célere a circulação do crédito, transferindo-o a terceiros de boa-fé livre de todas as questões fundadas em direito pessoal. 3. Segundo o princípio da abstração, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação fundamental que lhe deu origem. A circulação do título de crédito é pressuposto da abstração. 4. Nas situações em que a circulação do título de crédito não acontece e sua emissão ocorre como forma de garantia de dívida, não há desvinculação do negócio de origem, mantendo-se intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título. 5. Incabível a via recursal extraordinária para a discussão de matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF, quando a solução da controvérsia pelo Tribunal a quo dá-se à luz da interpretação do direito local. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1175238 RS 2010/0003963-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2015)

Portanto, nas situações em que a emissão da nota promissória ocorre como forma de garantia de dívida, não há desvinculação do negócio de origem, mantendo-se intacta a obrigação daqueles que se responsabilizaram pela dívida garantida pelo título, razão pela qual incabível a incidência do prazo trienal de prescrição previsto no art. 70, da Lei Uniforme de Genébra - Decreto n.º 57.663/66.

Na verdade, trata-se de execução de dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita, portanto, à prescrição quinquenal disciplinada pelo artigo 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, in verbis:

"Art. 206. Prescreve:

5.º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

Estando a nota promissória vinculada a contrato, como uma garantia, perde ela a autonomia como título de crédito, segundo precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. LEGITIMIDADE DO GARANTIDOR. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1.- O Tribunal local verificou, com base nos elementos constantes nos autos, que Jaime Valler é o garantidor do cumprimento da obrigação, conforme consta na claúsula 15a do contrato celebrado entre as partes. Ultrapassar e infirmar a conclusão alcançada pelo Acórdão recorrido - existência de relação jurídica entre as partes - demandaria o reexame do contrato, dos fatos e das provas presentes no processo, o que é incabível na estreita via especial. Incidem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2.- Esta Corte já decidiu que o prazo prescricional para propositura de ação para cobrança de notas promissórias prescritas, oriunda de dívidas líquidas constantes em instrumento público ou particular, como o caso dos autos, contrato de fomento mercantil garantido por nota promissória é de cinco anos, conforme estabelecido pelo artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
Código Civil
. 3.- Agravo Regimental improvido.

(STJ -
AgRg no AREsp: 216269 MS
2012/0169208-2, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 20/09/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2012) (grifei).

- Do Termo Inicial para a Contagem do Prazo Prescricional

Os agravantes argumentam, subsidiariamente, que mesmo que se aplique o prazo quinquenal do Código Civil, a contagem deveria observar o princípio da actio nata, considerando que a obrigação foi estruturada em prestações mensais, autônomas e sucessivas, representadas por notas promissórias individuais. Assim, defendem que o prazo prescricional deveria ser contado individualmente para cada uma das 52 notas promissórias, a partir de seus respectivos vencimentos.

A questão do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em obrigações de trato sucessivo é tema que comporta nuances e depende da análise da natureza da obrigação e da estrutura contratual estabelecida entre as partes.

No caso em análise, embora a obrigação tenha sido dividida em parcelas mensais, representadas por notas promissórias, o contrato de repactuação estabeleceu uma obrigação única, cujo adimplemento se daria de forma parcelada. Não se trata, portanto, de obrigações autônomas e independentes, mas de uma única obrigação com cumprimento diferido no tempo.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento de que, em contratos de trato sucessivo com prestações periódicas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, momento em que se configura definitivamente o inadimplemento contratual.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO . PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução por quantia certa proposta por entidade de previdência privada fechada lastreada em contrato de mútuo feneratício, a ser pago em duzentas e quarenta prestações mensais, iguais e sucessivas . 2. O ajuste não contempla obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, justificando a adoção do vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1808508 PB 2019/0100854-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Ademais, no caso específico, a notificação judicial realizada em 03/08/2017 (com despacho em 19/06/2017) interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. Considerando que a última parcela venceu em 10/08/2014 e que o prazo prescricional é de cinco anos, a notificação judicial ocorreu dentro do prazo prescricional, interrompendo-o.

Após a interrupção, o prazo prescricional recomeçou a correr por inteiro, e a execução foi ajuizada em 28/02/2018, também dentro do novo prazo quinquenal. Posteriormente, houve nova interrupção da prescrição pela citação válida dos executados originários em 31/01/2019, que retroagiu à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, seja considerando o prazo quinquenal do Código Civil, seja considerando as causas interruptivas da prescrição devidamente comprovadas nos autos.

- Da Alegada Prescrição Intercorrente

Por fim, os agravantes alegam a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que houve paralisação do feito por mais de 4 (quatro) anos sem citação válida dos herdeiros, caracterizando abandono da causa.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo civil, configura-se quando, após a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação, o processo permanece paralisado por inércia do autor por tempo suficiente para que se consume novamente o prazo prescricional.

Sobre o assunto, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"Configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para perda da pretensão. Interrompida a prescrição, o prazo voltará a fluir do último ato do processo ou do próprio ato que a interrompeu, [...] devendo o processo ser impulsionado pelo autor. Não pode este permanecer inerte, abandonando o andamento da causa durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão. A prescrição intercorrente foi implicitamente admitida no art.
202
,
parágrafo único
, do
Código Civil
, que assim dispõe: [...]. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper" (Direito Civil esquematizado v.1. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 402-403).

Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC 1 do REsp 1.604.412/SC, para a configuração da prescrição intercorrente é necessária a conjugação de dois fatores:
o transcurso do prazo prescricional e a inércia da parte credora.

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73
, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202
,
parágrafo único
, do
Código Civil
de 2002.1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973
, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art.
40
,
§ 2º
, da Lei
6.830
/1980).1.3. O termo inicial do art.
1.056
do
CPC/2015
tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição."(
REsp 1.604.412/SC
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27-6-2018).

No caso em análise,
não se verifica a inércia da parte exequente
. Conforme detalhado na decisão agravada e nas contrarrazões, a demora na tramitação do processo após a citação dos executados originários em 31/01/2019 deveu-se a fatores alheios à vontade da exequente, notadamente:

1 O falecimento do executado David Ribeiro em 13/03/2019, logo após sua citação, o que impôs a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, procedimento que seguiu seu trâmite legal;

2 A pandemia da COVID-19 durante os anos de 2020 e 2021, que ocasionou a suspensão de prazos e atos presenciais por força de Resoluções do Conselho Nacional de Justiça;

3 A migração do sistema Apolo para o PJe em 2021, que gerou período de transição administrativa.

A cronologia processual apresentada pela agravada evidencia que, ao longo de todo o período questionado, houve atuação diligente da exequente, a qual promoveu reiteradas manifestações nos autos, requerendo a citação dos herdeiros, indicando endereços e impulsionando regularmente o feito.

Aplica-se, assim, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ, segundo o qual a demora na citação, quando decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Dessa forma, não se configura a prescrição intercorrente, porquanto ausente a inércia da parte exequente, requisito indispensável à sua caracterização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026